Tribunal: STF
Processo: HC 254807
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Tráfico de Drogas. Manutenção da Prisão. Negativa de Seguimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por entender que o decreto prisional da paciente está calcado em fundamentos idôneos.



2. O habeas corpus original objetivava a revogação da prisão preventiva da paciente, presa em flagrante por tráfico de drogas (244,5kg de maconha) praticado por meio de transporte interestadual em veículo com placa adulterada.



3. A agravante reitera os argumentos da impetração original, argumentando que as suas condições pessoais são favoráveis.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva da agravante está calcada em fundamentos idôneos e em consonância com a jurisprudência do STF.



III. Razões de decidir



5. O decreto prisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera a gravidade concreta do delito fundamento apto a justificar a imposição da prisão preventiva.



6. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



7. A análise sobre a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena são questões a serem apreciadas na fase de instrução criminal.



8. As condições pessoais favoráveis da recorrente, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A prisão preventiva em casos de tráfico de expressiva quantidade de entorpecentes, praticado por meio de transporte interestadual em veículo adulterado, mesmo com primariedade, é medida justificável e compatível com a jurisprudência do STF, desde que presentes indícios de risco de reiteração delitiva.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; art. 40, V, da Lei 11.343/2006; art. 42 da Lei 11.343/2006.



Jurisprudência relevante citada: RHC 249817 AgR; HC 241732 AgR; HC 161960 AgR.